Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 2 (dois) meses e 3 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição do acusado, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação, vez que aquelas produzidas são frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório. A alegação apresentada é no sentido de que não restou devidamente comprovada a prática do crime de ameaça, havendo apenas a palavra da vítima, o que não pode ser suficiente para amparar o decreto condenatório. Afinal, a defesa entende que não houve ameaça direta a ninguém, já que a intenção do acusado não era ameaçar qualquer pessoa, pois suas palavras eram direcionadas à clínica como pessoa jurídica, com as palavras “arrebentar vocês” se referindo ao processo judicial que iria ajuizar contra o estabelecimento comercial. O Recorrente alega ainda que não houve ameaça a uma pessoa, faltando o elemento do tipo ameaçar “alguém”, pois a ameaça não foi direcionada a ninguém em específico, ausente a tipicidade formal do crime.
4. O Recorrente questiona também a dosimetria da pena, na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, que foram as consequências do crime e os antecedentes criminais. Defende que houve valoração indevida das consequências do crime, pois o Juízo de primeiro grau entendeu que “diante das ameaças proferidas pelo réu, a vítima sentiu-se extremamente aterrorizada, fato que a fez deixar de trabalhar na clínica após a ocorrência dos fatos”. Contudo, o Recorrente defende que o temor da vítima é elemento típico do crime de ameaça, motivo pelo qual avaliar negativamente as consequências do crime em razão das ameaças proferidas pelo Réu terem causado temor à vítima configura bis in idem, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Pretende ainda ver reconhecida a atenuante da violenta emoção, provocada por suposto ato injusto da vítima, sob o argumento de que no dia dos fatos o acusado já tinha mandado diversas mensagens e feito ligações, visando à solução do seu problema, mas foi ignorado.
5. Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 59048355).
6. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
7. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo art. 147 do Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 6516/2023, da 16a DP (Id 59048310), oportunidade em que foi ouvida uma testemunha, a informante, e a vítima. Igualmente, foi dada oportunidade de oitiva ao ofensor. Além disso, nas oitivas realizadas em Juízo, submetidas à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o relato da vítima e da informante foram harmônicos, demonstrando de forma coesa e coerente a configuração do crime de ameaça. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria. Afinal, a ameaça foi sim direcionada à dentista que atendeu o acusado, bem como a qualquer pessoa que estivesse na clínica, pois o áudio no qual o acusado afirmou “(...) vou arrebentar com vocês” foi inegavelmente direcionado à dentista. Além disso, ao comparecer à clínica no dia 24/07/2023, após enviar mensagens intimidadoras, e bater repentina e insistentemente na porta, gerou na vítima temor legítimo de um mal maior, não prevalecendo a tese de que o verbo “arrebentar” era direcionado à reputação do estabelecimento, pois se assim o fosse o acusado se limitaria a procurar seus direitos e não se deslocaria até a clínica em atitude ameaçadora, batendo insistentemente na porta do estabelecimento.
8. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independente da intenção do agente em cumpri-la. Igualmente, não obstante as alegações do Recorrente, a juíza sentenciante valorou as circunstâncias judiciais de forma correta, pois é bem verdade que o temor à vítima é elemento do crime de ameaça, mas as consequências do crime no caso em apreço extrapolam o receio e temor normal inerente ao tipo, pois refletiu na escolha profissional da vítima, vez que, abalada com o ocorrido, deixou de atender na clínica odontológica onde sofreu a ameaça. Dessa forma, neste caso, as consequências do crime foram devidamente avaliadas, pois o mal causado transcendeu o resultado típico do delito, inexistindo o alegado bis in idem.
9. Quanto à pretendida consideração da atenuante da violenta emoção, provocada por suposto ato injusto da vítima, igualmente, não restou caracterizada, pois não houve a alegada provocação injusta. Se o acusado se sentiu lesado em seus direitos, na qualidade de consumidor, deveria ter ajuizado a ação reparatória pertinente, e não ameaçar a profissional que o atendeu.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.